Tribunal: TJMT
Processo: 1010650-60.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010650-60.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAIS MATTOS DE SOUSA - CPF: 036.629.991-37 (APELADO), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE CRÉDITO NÃO PROCURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade da cobrança de taxa de permanência sobre crédito não procurado, determinou a restituição integral do valor devido e condenou ao pagamento de indenização por danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de taxa de permanência sobre crédito
consorcial
não utilizado sem comprovação de notificação eficaz do consorciado; (
ii
) estabelecer se a conduta da administradora configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da taxa de permanência, embora prevista na Lei nº 11.795/2008, somente é legítima após o encerramento do grupo e mediante prévia notificação eficaz do consorciado acerca da disponibilidade do crédito.

4. O ônus de comprovar a efetiva comunicação incumbe à administradora, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, não sendo suficiente a juntada de registros internos unilaterais.

5. A ausência de prova da notificação impede a caracterização de inércia do consumidor e torna ilegítima a dedução da taxa de permanência do crédito.

6. A relação entre administradora e consorciado é de consumo, impondo o dever de informação clara e adequada, cuja inobservância configura falha na prestação do serviço.

7. A retenção indevida de valores aliada à
f
r
ustração do objetivo contratual e perda de tempo útil
,
ultrapassa
m
o mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de taxa de permanência em consórcio exige comprovação de notificação eficaz do consorciado após o encerramento do grupo. 2. A ausência de informação adequada ao consumidor configura falha na prestação do serviço e afasta a legitimidade da cobrança. 3. A retenção indevida de crédito
consorcial
por
falha informacional,
associada
à frustração do objetivo contratual e perda de tempo útil
enseja o
dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14
,
§3º, II
; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.795/2008,
arts
. 31, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.269.632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.10.2011; TJMT, N.U 1041719-04.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.08.2025; TJMT, N.U 1075293-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, para reformar a sentença (id. 346784856) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1010650-60.2024.8.11.0004 movida por TAIS MATTOS DE SOUSA, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade da cobrança da taxa de permanência sobre recursos não procurados por violação do dever de informação, e condenar a apelante à restituir o valor integral do crédito (R$ 10.746,00) e condenar ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), com juros e correção monetária, fixando em 15% os honorários advocatícios sobre o valor total da condenação.

A Administradora de Consórcio
a
pel
ante (id
.

346784858
)
narra
que
a apelada, titular da cota 522-10 do grupo 41042, foi
pré
-contemplada em 06.06.2019 por lance pago,
e que por isso a

apelada tinha ciência da
pré
-contemplação
;
alega
que
quando houve o e
ncerramento contábil do consórcio, a
apelada (
consorciada
)
foi notificada via e
-
mail com confirmação de leitura
, no endereço eletrônico fornecido quando solicitou a sua adesão ao grupo
; que a partir do encerramento do grupo passou a incidir a taxa de administração por recurso
não procurado no percentual de 6%, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.795/08, razão pela qual
s
eu crédito soma
R$
3.399,05.

Argumenta que

o contrato previa cláusula que atende a regulamentação vigente, e que
a apelante te
m
o ônus da prova
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
de comprovar que procurou a apelante para a disponibilização do valor
, o que não aconteceu; afi
rma que há
culpa exclusiva da vítima
em relação a demora e a incidência da dedução do valor de administração,
e que as previsões legal e contratual afastam seu dever de indenizar.

Pede o provimento do recurso para obter a reforma da sentença.

Em contrarrazões (id
.

346784863
), a
apelada alega que a notificação não foi feita de forma válida, pois a comunicação
devia ter sido efetiva, e que a apelante somente procedeu a juntada
da tela
de registro interno produzido
unilateralmente,
e por isso insuficiente para comprovar a notificação eficaz; que só tomou conhecimento da si
tuação quando foi retirar o bem, e que foi submetida a exigências burocráticas e orientações contraditórias da apelante,
o que caracteriza falha na prestação do serviço e violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de processamento.

Devolvido em apelo a
validade da cobrança de taxa de permanência sobre recursos não procurados e
a
caracterização de danos morais decorrentes da conduta da administradora de consórcio.

Da taxa de permanência e do dever de informação

A apelante
alega que a taxa de permanência está prevista em lei e no contrato celebrado entre as partes
.

Con
s
ta

que em maio de 2019 houve a adesão da apaleada ao contrato de consórcio administrado pela
apelante
para
a aquisição de uma motocicleta Honda Biz 125, no valor de R$ 10.749,00, em 72 parcelas
(id. 346784370)
; que
em junho de 2019
a apelada foi contemplada após lance pago
, mas
que dada a ausência de retirada d
o
crédito,
passou
a incidir sobre o montante,
mensalmente
,
a "taxa de permanência sobre recursos não procurados"
; que
após quitar integralmente o plano em setembro de 2021,
a apelada
foi informada de que o prazo para retirada do bem havia expirado e que o v
alor disponível para resgate era de aproximadamente R$ 4.000,00.

O ponto controvertido re
side em saber se a
notificação
destinada à apelada foi feita de modo efica
z, e

a apelante alega que a comunicação à apelada ocorreu eletronicamente via endereço de
e-mail
apresentado no ato de contratação, bem como pode ser presumida pela
pré
-contemplação, feita por intermédio de lance pago, o que não procede.

Não é possível admitir a presunção
de que a apelada sabia da contemplação por ter feito
lance pago
. A
contemplação é condicionada aos requisitos previstos em contrato e aos termos do art. 23 da Lei n. 11.795/08.

Todavia, a
taxa de permanência só pode ser deduzida do montante não resgatado a partir do encerramento do grupo ou exclusão do participante, e não da contemplação do crédito
. A incidência da taxa
deve ser precedida de notificação
.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. COBRANÇA DE TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSORCIADA. SISTEMAS DA ADMINISTRADORA COM INCONSISTÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida em Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por VÂNIA AUXILIADORA DE ARRUDA. A autora alegou ausência de informações sobre o crédito
consorcial
não utilizado, retenção indevida de valores e falha na prestação do serviço pela administradora, requerendo a devolução dos valores pagos e compensação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição de R$ 78.395,20 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. A administradora apelou sustentando legitimidade na cobrança de encargos contratuais e inexistência de ilicitude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da taxa de permanência sobre crédito
consorcial
não utilizado em razão da suposta inércia da consorciada; (
ii
) verificar se houve falha na prestação de informações que justifique a restituição integral dos valores pagos e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: A cobrança de taxa de permanência, embora autorizada pela Lei nº 11.795/2008, somente se legitima quando o grupo de consórcio está encerrado, o consorciado é regularmente notificado sobre a disponibilidade do crédito, e permanece inerte, inexistindo nos autos comprovação de que a administradora tenha observado tais requisitos.
O ônus de provar a comunicação efetiva acerca da disponibilidade dos valores recai sobre a administradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
A ausência de informação clara, precisa e acessível ao consumidor, somada a reiteradas falhas no sistema eletrônico da administradora que impediram a efetivação do resgate do crédito, caracteriza vício na prestação do serviço, nos termos dos
arts
. 6º, III, e 14 do CDC.
A falha no dever de transparência e a indevida retenção do crédito
consorcial
frustraram legítimas expectativas da consumidora, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando dano moral indenizável.
O valor de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais revela-se excessivo à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

A administradora de consórcios somente pode cobrar taxa de permanência sobre crédito não utilizado quando comprova ter comunicado regularmente o consorciado sobre a disponibilidade do valor após o encerramento do grupo.
A ausência de comunicação adequada e falhas no sistema que impeçam o resgate do crédito configuram vício na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva da administradora.
O dano moral decorrente da indevida retenção do crédito
consorcial
e da falha informacional ultrapassa o mero aborrecimento e é passível de compensação, devendo sua quantificação observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11; CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 46; Lei nº 11.795/2008,
arts
. 2º, 3º, 31, 34 e 38.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.10.2011,
DJe
03.11.2011; TJ-GO, Ap.
Cív
. 5286825-52.2019.8.09.0011, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 25.05.2022; TJ-MT, RI 1002841-81.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 19.02.2024; TJ-SP, AC 1020730-11.2020.8.26.0100, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.08.2020; STJ, Tema 1059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023.

(N.U 1075293-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

É o encerramento do grupo que
torna
as disponibilidades financeiras remanescentes
em
recursos não procurados,
nos termos do art. 33 da Lei n. 11.795/08; somente após o encerramento do grupo pode incidir a taxa de permanência, nos termos do art. 35 da citada lei
, e a
notificação
do encerramento deve ocorrer

nos termos do art. 31 da Lei n. 11.795/08
.

Consta no contrato de adesão (id. 346784391):

19.1. No prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da realização da última Assembleia Geral Ordinária de contemplação do Grupo, a Administradora comunicará aos Consorciados, por carta ou correspondência eletrônica (quando informado o e-mail pelo Consorciado), que não tenham utilizado os respectivos créditos que estes estão disponíveis para recebimento.

19.2. O encerramento do Grupo ocorrerá no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da realização da última Assembleia Geral Ordinária de contemplação do Grupo, ocasião em que serão disponibilizados proporcionalmente todos os valores remanescentes do Fundo Comum e Fundo de Reserva.

Parágrafo primeiro – As disponibilidades financeiras remanescentes na data do encerramento do Grupo são consideradas recursos não procurados pelos
respectivos Consorciados
e participantes excluídos.

Parágrafo segundo – Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do Consorciado ou do excluído contra o Grupo ou a Administradora, e destes contra aqueles, contados a partir do encerramento do Grupo.

A adesão ocorreu em 08/05/2019; a apelada deu o lance em 23/05/2019 e a
pré
-contemplação ocorreu em 06/06/2019; o encerramento contábil ocorreu em novembro/2021; o e-mail de notificação data de novembro/2021
(tela de sistema)
.

Mostra-se desnecessária a discussão acerca da ciência da contemplação, pois a taxa de permanência somente passa a incidir após a notificação eficaz do consorciado sobre o encerramento do grupo.

Embora o contrato de adesão preveja a possibilidade de comunicação por meio eletrônico, tal disposição deve
ser interpretada à luz do princípio da
boa-fé objetiva
, não sendo suficiente a mera prev
isão abstrata do meio de comunicação, sem a comprovação de sua efetiva realização.

O
próprio instrumento contratual não estabelece data certa para o encerramento contábil do grupo, limitando-se a vinculá-lo à ocorrência da última Assembleia Geral Ordinária de contemplaç
ão, configurando verdadeira
condição contratual
.

Desse modo, sendo o implemento dessa condição o marco a partir do qual passa a incidir a taxa de permanência em favor da administradora, incumbe a esta demonstrar o cumprimento dos requisitos que lhe conferem o direito à remuneração pelos serviços prestados.

No âmbito processual, o ônus da prova quanto
à
efetividade da comunicação
recai sobre a apelante (administradora), nos termos d
o art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora.

Por outro lado, o
Código de Defesa do Consumidor, que incide sobre o contrato de adesão a grupo de consórcio, prevê a inversão do ônus da prova em favor d
a

apelada
(art. 6º, VIII),
reforçando que é
dever da apelante demonstrar que de modo inequívoco a apelada teve ciência do encerramento do grupo e da disponibilização d
o
crédito.

Ausente a prova da comunicação eficaz
,

n
ão
é válida a dedução da taxa de permanência do crédito da apelada.

A
apelante limitou-se a juntar tela de sistema interno
com
o endereço de
e-mail
da apelada e
com a descrição do

status
“aberto”
,
sem qualquer detalhamento ou resposta da apelada.
O
e-mail
enviado, em si. não foi juntado,
e não há qualquer outra menção de comunicação endereçada à apelada, mesmo com a previsão de
comunicação por
carta.

Corroborando:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – GRUPO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ENCERRAMENTO – DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO – TAXA DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO AO CONSORCIADO – INCIDÊNCIA ILEGÍTIMA – DESCONTOS DESPROPORCIONAIS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A cobrança da taxa de permanência sobre recursos não procurados, prevista no art. 35 da Lei nº 11.795/2008, está condicionada à prévia comunicação ao consorciado sobre o encerramento do grupo e disponibilidade do crédito, nos termos do art. 31, I, da mesma lei.

2. Inexistindo prova de que a administradora de consórcios tenha notificado eficazmente o consorciado sobre o encerramento do grupo, tendo retornado o e-mail com a informação "e-mail ou domínio inexistente", torna-se ilegítima a cobrança da taxa de permanência.

3. A retenção de aproximadamente 46% do valor do crédito a título de taxa de permanência, em período de apenas sete meses, revela-se manifestamente desproporcional, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Nas relações de consumo, como ocorre entre administradora de consórcio e consorciado, aplica-se o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC, cabendo à fornecedora o ônus de comprovar a efetiva comunicação ao consumidor.

5. Não havendo comprovação de que o consorciado foi devidamente informado sobre o encerramento do grupo, não se pode atribuir-lhe inércia pela demora na solicitação do levantamento do crédito, impondo-se a restituição integral dos valores retidos indevidamente.

6. Recurso
desprovido.-

(N.U 1041719-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, de modo que não satisfaz o dever de informação o envio de notificação por via em que a apelante não pôde se certificar do recebimento da mensagem pela apelada.

Dos danos morais

A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Evidente que a apelada (consumidora) tinha o interesse em obter
o
crédito oriundo do consórcio, pois realizou o lance pago para ser contemplada, e que a
apelante (
administradora do consórcio
)
falhou em informar que o crédito
estava disponível
.

Por isso, a conduta da apelante configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, atraindo sua responsabilidade objetiva.

A apelada foi submetida a de
dução ilegal
de valor
,
frustração do
objetivo
contratual
(facilitar a obtenção de
produto
)
e perda de tempo útil
. A redução indevida do crédito e a ausência de informações claras caracterizam violação à dignidade do consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva.

Trago julgado
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. CONSUMIDOR CONTEMPLADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM. Falha na prestação dos serviços. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM ABATIMENTO DE QUANTIAS JÁ RECEBIDAS POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora contra administradora de consórcio e concessionária, em razão da não entrega do bem após contemplação. Sentença de parcial procedência, com decretação da rescisão contratual, restituição dos valores pagos e condenação por danos morais. Apelação da administradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a administradora de consórcio possui legitimidade para figurar no polo passivo;
(
ii
) saber se houve inadimplemento contratual ensejador da rescisão;
(
iii
) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos; e
(
iv
) saber se a conduta da administradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos atos da concessionária, nos termos do CDC, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.
4. Comprovada falha na prestação do serviço pela demora irrazoável na entrega do bem, que ultrapassou 180 dias da contemplação, sem justificativa plausível, frustrando legítima expectativa da consumidora.
5. A restituição integral dos valores pagos é devida diante do inadimplemento contratual imputável à fornecedora, afastando a incidência da tese firmada no Tema 312 do STJ.

6. A conduta omissiva da administradora, marcada por negativa infundada e exigências desproporcionais, causou abalo à esfera psíquica da consumidora, caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“1. A administradora de consórcio responde solidariamente por falhas na entrega do bem, mesmo quando a execução material seja atribuída à concessionária, por integrar a cadeia de fornecimento.
2. A demora injustificada na entrega do bem após contemplação autoriza a rescisão contratual por culpa da administradora e impõe a restituição integral dos valores pagos, afastando a aplicação da tese do Tema 312/STJ.
3. A frustração legítima decorrente da falha na entrega de bem consorciado, quando extrapola os limites do mero aborrecimento, configura dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 7º,
p.u
., 14 e 34; CC, art. 186; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 312; TJMT,
ApC
0002836-58.2015.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 21/07/2025; TJMT,
ApC
1008302-38.2022.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2024.

(N.U 1000580-18.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

A apelante não comprova que
comunicou eficazmente

a
apelada

(
consorciad
a
)
,
caracterizando falha na prestação do serviço
. A tela do sistema interno com o endereço de
e-mail
da apelada e com a descrição do
status
“aberto”, sem qualquer detalhamento ou resposta da apelada
não faz prova de que há culpa exclusiva do consumidor.

O teor do
e-mail

não foi juntado, e não há qualquer outra menção de comunicação endereçada à apelada, mesmo com a previsão
contratual de
comunicação por carta
, e
existindo
outr
a
s
formas
de localização
e comunicação

da consorciada
,

como
número de
telefone e a identificação
da concessionária e do vendedor
da proposta
de adesão
(id. 346784396)
.

Permanece a responsabilidade objetiva da apelante e o seu dever de indenizar já fixados pela sentença.

3. Conclusão

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Desprovid
o o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 15% para
17
% (
dezesse
te por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026